Tribunal: TJBA
Processo: 8016634-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016634-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALDO DE JESUS COSTA e outros Advogado(s): ALDO DE JESUS COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DIANTE DE OPERAÇÃO POLICIAL. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DE NATUREZA DIVERSIFICADA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL QUE NÃO CONTAMINA A PREVENTIVA SUPERVENIENTE. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS COMO INDICATIVOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO DE PESSOAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE INADEQUADAS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Aldo de Jesus Costa, advogado constituído, em favor do paciente Nadyon da Ressurreição Costa, contra ato do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, que converteu o flagrante em prisão preventiva. O paciente foi preso em 8 de março de 2026, no bojo da Operação Intensificação, no Município de Lauro de Freitas/BA, a bordo de veículo de transporte por aplicativo, portando substâncias entorpecentes de natureza diversificada (maconha, cocaína, crack e MDMB), confirmadas por laudo pericial definitivo. A defesa requer a revogação da preventiva, arguindo ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis do paciente e suposta ilegalidade decorrente de violência policial na abordagem. subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem, ao fundamento de que a alegação de violência policial não contamina a legalidade da preventiva superveniente e de que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do elevado risco de reiteração delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se a suposta violência policial na prisão em flagrante contamina a legalidade da prisão preventiva superveniente; (II) estabelecer se o decreto preventivo está concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP; (III) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a existência de filho menor autorizam a revogação da preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de violência policial no momento da abordagem não tem o condão de contaminar o título jurídico que sustenta a privação de liberdade do paciente. Homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a custódia em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP, inaugura-se novo título judicial autônomo e independente, cujos fundamentos são próprios e não se confundem com eventuais irregularidades ocorridas na fase pré-judicial, que devem ser apuradas nas instâncias competentes. Nesse sentido, aliás, consta que o Juízo de Garantias determinou a remessa das peças informativas ao núcleo de controle externo da atividade policial, afim de apurar eventuais abusos praticados pelos agentes da segurança pública. O decreto preventivo não se funda na gravidade abstrata do delito, mas em dados objetivos e concretos extraídos dos autos: a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes de natureza diversificada (69g de maconha, 125,13g de cocaína, 42,56g de crack e 1,15g de MDMB), circunstância que, por si só, afasta qualquer hipótese de consumo pessoal e evidencia dedicação habitual à mercancia ilícita especializada e; a tentativa de ocultação dos ocupantes do veículo ao perceberem a aproximação policial, revelando consciência da ilicitude e intenção de se furtar à ação da Justiça. Tais elementos constituem o fundamento concreto e idôneo para a custódia cautelar, em atenção à garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos a justificá-la, consoante entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. Diante da quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem olvidar das circunstâncias do fato ilícito, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. A marcha processual é regular, pois já existe denúncia formalizada nos autos da Ação Penal nº. 8017770-79.2026.8.05.0150, em curso perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, com defesa escrita oferecida na data de 22/04/2026, não havendo que se falar em eventual excesso prazal. IV. DISPOSITIVO Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada, mantendo-se incólume a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 315; 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 226.358/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.03.2026, DJEN 09.03.2026; STJ, RCD no HC n. 1.061.322/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04.03.2026, DJEN 09.03.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8016634-12.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante ALDO DE JESUS COSTA, e paciente, NADYON DA RESSURREIÇÃO COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE, e na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.